Tribunal: TCU
Processo: 037.142/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.142/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudivan Alexandre de Freitas (XXX.418.793-XX); Davino Machado Andrade Neto (XXX.858.843-XX); Maria Maisa Farias Jordao (XXX.927.343-XX); Marianny Fidelis de Sousa Mariano (XXX.430.453-XX); Ronald de Figueiredo e Albuquerque Filho (XXX.706.213-XX); Ygor Ramon Rodrigues Magalhaes (XXX.553.663-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.